Tribunal: STF
Processo: RHC 243993
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de roubo e estupro. Absolvição. Alegada inobservância do art. 226 do CPP. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por J.A.M.A. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 846.187/SP.



    O Recorrente foi condenado à pena de 12 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e estupro, tipificados nos arts. 157, §2º, I, e 213 do Código Penal.



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual consubstanciada na inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal e na ausência de provas suficientes para a autoria delitiva. Aponta que o único meio de prova para lastrear a peça inaugural acusatória foi o suposto reconhecimento da voz do Recorrente pela vítima, que não houve apreensão de nenhum objeto roubado e que o laudo pericial “comprovou que não houve conjunção carnal”. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas e a absolvição do Recorrente por insuficiência de provas válidas para a condenação.



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM QUE, SE EVENTUALMENTE CONCEDIDA, INTERFERIRÁ DIRETAMENTE NO STATUS LIBERTATIS DO PACIENTE. CABIMENTO. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE PROVA DE AUTORIA DELITIVA. 1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. No caso, a autoria delitiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento por voz realizado na fase do inquérito policial, mas fora baseada na narrativa das vítimas e no relato das testemunhas, inclusive da mãe do paciente, que confirmou que seu filho estava vendendo um televisor e um aparelho celular e que a foto usada no reconhecimento seria do dia do delito, o que confere robustez ao conjunto probatório, apta a gerar a condenação. 3. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023; HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024).



    Sobre o pleito de absolvição do Recorrente, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no HC 846.187/SP aos seguintes fundamentos:



    “As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ora transcrevo (fls. 153/155 - grifos do original): 



    [...] da leitura do acórdão atacado, verifica-se que, ao contrário do que sustenta a defesa, a prova da autoria decorreu de provas robustas e também autônomas da autoria do crime, vejamos (fls. 53/56 - grifo nosso): 



    [...] Como se vê, a prova é robusta e deixou bem certa a autoria pelo recorrente, que praticou os crimes de roubo com emprego de arma de fogo e de estupro. Aliás, a defesa nada trouxe de mais substancial que pudesse afastar a segura conclusão de que ele foi, de fato, o autor dos delitos. 



    Com efeito, a autoria dos crimes, que até então era desconhecida, ficou esclarecida quando uma das vítimas e também o investigador de polícia receberam informações de terceiros no sentido de que o réu estaria vendendo um televisor de mesma marca daquele que foi subtraído e um aparelho celular, o que foi confirmado pela própria genitora do réu ao agente público. 



    Além disso, ao visualizar fotografias do réu pelo “Facebook”, uma das vítimas de pronto identificou que em uma delas o apelante estava trajando as mesmas roupas (camiseta e boné) que vestia no dia do delito. 



    Aliás, cumpre salientar que a genitora do réu na delegacia de polícia confirmou que uma das fotografias do “Facebook” do réu com familiares foi tirada no dia da confraternização de Ano Novo, e foi exatamente naquela madrugada que os crimes ocorreram. 



    Não bastasse, a vítima A. H. da S. realizou reconhecimento do réu pela voz dela, ouvida em meio a de outras pessoas. A vítima ressaltou que o autor dos delitos tinha uma voz grossa, circunstância confirmada pela mãe do réu, sendo certo que a ofendida ressaltou ter permanecido em poder do acusado pelas horas em que perduraram os delitos, vivenciando momentos de agonia e aflição. 



    Nesse passo, é bem de ver que no caso em pauta não há razão para se duvidar do firme relato e dos reconhecimentos dos ofendidos e das palavras do policial civil inquirido, cumprindo frisar que nos delitos contra o patrimônio, mormente no roubo, e também em crimes sexuais, quase sempre cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ganha especial relevo, pois foi ela que sofreu a ação delituosa e, assim, pode esclarecer com segurança como o fato realmente ocorreu e apontar quem dele participou. [...] 



    Por fim, cumpre consignar que, apesar de o laudo pericial ter concluído pela ausência de vestígios de conjunção carnal recente (fls. 8, 18/20 e 117), é certo que isso não prejudica a conclusão acerca da responsabilidade penal do réu pelo delito de estupro que a sentença reconheceu, porque a vítima declarou ter tomado banho logo após os fatos, antes de procurar por ajuda médica. Além disso, é sabido que muitos atos libidinosos nem sempre deixam vestígios e a vítima não era virgem à da infração, de modo que, nesse caso, é suficiente que os demais elementos de prova indiquem ter ocorrido a conduta imputada ao agente, tal como aqui se deu. 



    Além disso, a perícia concluiu que o material biológico encontrado na varanda frontal e no piso do banheiro do imóvel da vítima era de “um perfil genético do indivíduo do sexo feminino” (fls. 12/17 e 138/141), razão pela qual não poderia mesmo ser compatível com o material genético colhido do réu. 



    Sendo assim, como os fatos imputados ao réu na denúncia ficaram comprovados, a absolvição era inviável, tendo se revelado correta a sentença condenatória, que deu ao caso justa solução. 



    Portanto, tenho que a condenação do réu não se deu com base apenas no reconhecimento por voz, mas, sim, fora baseada na narrativa das vítimas, de maneira detalhada e individualizada da conduta do agente e do relato das testemunhas, inclusive da mãe do paciente, que confirmou que seu filho estava vendendo um televisor e um aparelho celular e que a foto usada no reconhecimento seria do dia do delito, o que confere robustez ao conjunto probatório apta gerar a condenação. 



    [...]



    Dessa forma, demonstrada fundamentadamente pelas instâncias a quo a autoria delitiva, rever tal conclusão reclamaria ampla incursão no acervo fático-probatório, inviável nesta via. 



    Assim, incabível a absolvição pretendida pela defesa. [...]



    Reafirmo que, no caso, a autoria delitiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento por voz realizado na fase do inquérito policial, mas fora baseada na narrativa das vítimas e no relato das testemunhas, inclusive da mãe do paciente, que confirmou que seu filho estava vendendo um televisor e um aparelho celular e que a foto usada no reconhecimento seria do dia do delito, o que confere robustez ao conjunto probatório, apta a gerar a condenação.”



     



    Quanto à alegada inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, verifico que o acórdão impugnado não apreciou tal questão, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à referida tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ao afastar a tese de insuficiência de provas para a condenação do Recorrente, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou que “a autoria delitiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento por voz realizado na fase do inquérito policial, mas fora baseada na narrativa das vítimas e no relato das testemunhas, inclusive da mãe do paciente, que confirmou que seu filho estava vendendo um televisor e um aparelho celular e que a foto usada no reconhecimento seria do dia do delito, o que confere robustez ao conjunto probatório, apta a gerar a condenação”.



    Nesse espectro, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do Recorrente, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25.8.2023); “O acolhimento do pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus” (HC 219.429 AgR, Rel. Min. Edson Fachi, Segunda Turma, DJe 03.03.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente